Tribunal: STF
Processo: ARE 1483455
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO. INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. A remoção de ofício de servidor público estadual (Agente Penitenciário) que se embasa, genericamente, no interesse público, no princípio da eficiência e na discricionariedade administrativa, conceitos jurídicos indeterminados, configura a ausência de motivação do ato, e, consequentemente, o abuso de poder.



    2. “Art. 36º Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido, de ofício ou por permuta, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede e sem que se modifique a sua situação funcional. § 2º A remoção será sempre motivada por escrito pela autoridade competente, sob pena de nulidade.” (grifos) 3. Inobstante a Administração Pública detenha o poder discricionário para promover a remoção dos servidores do sistema penitenciário estadual para quaisquer das unidades prisionais, tal discricionariedade não deve se convolar em arbitrariedade.



    3. Evidencia-se o risco de irreparável dano à sociedade a remoção de agente penitenciário de Unidade Prisional sabidamente superlotada e carente de servidores qualificados, para outra Unidade cujas condições não se mostram claras para o Poder Judiciário, em razão da motivação genérica do ato administrativo.



    4. Segurança concedida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade e, portanto, somente pode fazer aquilo que a lei determina.



    Nesse sentido, a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:



    “No Estado de Direito a Administração só pode agir em obediência à lei, esforçada nela e tendo em mira o fiel cumprimento das finalidades assinaladas na ordenação normativa.



    Como é sabido, o liame que vincula a Administração à lei é mais estrito que o travado entre a lei e o comportamento dos particulares.



    Com efeito, enquanto na atividade privada pode-se fazer tudo o que não é proibido, na atividade administrativa só se pode fazer o que é permitido. Em outras palavras, não basta a simples relação de não-contradição, posto que, demais disso, exige-se ainda uma relação de subsunção. Vale dizer, para a legitimidade de um ato administrativo é insuficiente o fato de não ser ofensivo à lei. Cumpre que seja praticado com embasamento em alguma norma permissiva que lhe sirva de supedâneo. (in, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2010, p. 960.)”.



    Seguindo este raciocínio, devo anotar que a Lei Complementar nº 13 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, das autarquias e das Fundações públicas estaduais e dá outras providências, ao tratar de remoções, assim, dispõe:



    “Art. 36º Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido, de ofício ou por permuta, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede e sem que se modifique a sua situação funcional.



    Art. 37º A remoção far-se-á, a pedido, atendida a conveniência do serviço e de ofício ou por permuta, no interesse da administração.



    §1º Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra localidade, independentemente de vaga, para acompanhar cônjuge ou companheiro, ou por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, condicionada à comprovação por junta médica.



    §2º A remoção será sempre motivada por escrito pela autoridade competente, sob pena de nulidade.” (grifos)



    Ademais, inobstante a Administração Pública detenha o poder discricionário para promover a remoção dos servidores do sistema penitenciário estadual para quaisquer das unidades prisionais, tal discricionariedade não deve se convolar em arbitrariedade.



    O fato de a autoridade nominada coatora se fundamentar genericamente na existência de interesse público para tentar justificar a remoção da parte impetrante, inclusive para Penitenciária localizada em cidade diversa da lotação anterior, mostra-se, inaceitável, eis que evidencia abuso de poder.



    A motivação utilizada pelo Ente Público para promover a remoção do impetrante, além de genérica e evasiva, mostra-se contraditória, visto que também fora distribuído a este Gabinete o Mandado de Segurança nº 0708847-30.2019.8.18.0000, impetrado por Marcelino Eduardo Rocha Lustosa, através do qual fora pleiteada a suspensão de ato administrativo que o removeu para a mesma Unidade Prisional de origem do ora impetrante, qual seja, para a Colônia Agrícola “ Major César Oliveira” – CAMCO, localizada no Município de Altos-PI.



    Na ação mandamental paradigma, a mesma autoridade coatora, ora demandada, motivou a remoção do autor no excesso de internos em relação à capacidade técnica da citada Unidade Prisional (“superlotação”) e na carência de servidores para a prestação do serviço penitenciário eficiente, uma vez que na mesma unidade há “recorrentes registros de fugas e outras ocorrências que põe a sociedade em absoluta intranquilidade”. No citado caso, restou demonstrada a motivação do ato, diante dos subsídios concretos e convincentes acerca da necessidade da remoção.



    Agora, na lide em concreto, a Administração, repito, além de trazer motivação genérica e evasiva, adota postura contraditória ao pretender remover o impetrante, com as mesmas atribuições de Agente Penitenciário do autor do writ paradigma, de Unidade Prisional sabidamente carente do serviço público prestado pelo mesmo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente